Tribunal: TCU
Processo: 006.789/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na aquisição da vacina Covaxin/BBV152 contra a Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152 contra a covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.; CNPJ 03.394.819/0001-79), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. excluir a empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. da presente relação processual; 9.4. acatar as razões de justificativa apresentadas pela empresa Bharat Biotech International Limited; 9.5. declarar a inidoneidade da empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) pelo período de quatro anos para participar de licitação na administração pública federal ou por ela ser contratada, estendendo-se a penalidade às contratações e licitações realizadas pela administração pública de estados, distrito federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: Responsável Multa (R$) Regina Célia Silva Oliveira 30.000,00 Roberto Ferreira Dias 40.000,00 Antônio Élcio Franco Filho 70.000,00 9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.9. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU.